Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714040-74.2024.8.07.0020 RECORRENTE: C. C. O. REPRESENTANTE LEGAL: JOSELINA NUNES RODRIGUES RECORRIDA: TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA DE MENOR. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA GENITORA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE POSSE OU DIREITO PRÓPRIO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por menor, representado, contra sentença que indeferiu a inicial dos embargos de terceiro opostos em face de constrição judicial incidente sobre imóvel registrado em nome da genitora, executada em processo principal. O apelante alegou legitimidade ativa para invocar a proteção de bem de família e sustentou a impenhorabilidade do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o menor possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro sobre imóvel de propriedade da mãe executada; (ii) estabelecer se é possível rediscutir a impenhorabilidade do bem de família já apreciada no processo de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 674 do CPC exige, para a oposição de embargos de terceiro, que o embargante seja possuidor ou titular de direito próprio sobre o bem constrito, o que não se verifica no caso, já que o imóvel pertence à genitora e estava locado a terceiros. 4. O benefício econômico indireto decorrente do aluguel em favor da família não configura posse ou direito real do menor, inexistindo legitimidade ativa e interesse processual. 5. A jurisprudência pacífica deste Tribunal afasta a legitimidade de integrantes da família que não detenham posse ou propriedade do bem para invocar a proteção da Lei no 8.009/90 em embargos de terceiro. 6. A alegação de impenhorabilidade do imóvel já foi apreciada e afastada no processo de execução, estando a matéria alcançada pela preclusão. 7. A proteção constitucional ao direito à moradia não afasta os requisitos legais de legitimidade e posse previstos no art. 674 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade para opor embargos de terceiro exige a posse ou titularidade de direito real próprio sobre o bem constrito. 2. O benefício econômico indireto auferido por integrante da família não caracteriza posse ou direito real apto a justificar embargos de terceiro. 3. A alegação de impenhorabilidade do bem de família, uma vez decidida no processo de execução, fica preclusa e não pode ser rediscutida em ação autônoma. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 485, I e VI, e 85, § 2o. Lei no 8.009/90. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777889, 0726007-13.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJe 13.11.2023; TJDFT, Acórdão 2031496, 0709355-30.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 26.08.2025.. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 674 do Código de Processo Civil, asseverando que a parte recorrente, “filho menor impúbere, é inequivocamente parte integrante da entidade familiar e dependente econômico e existencial de sua genitora, sendo o imóvel a base patrimonial para a garantia do seu direito fundamental à moradia e à dignidade”. (ID 77860111, p. 5). Aduz que “a decisão do Tribunal a quo, ao restringir o conceito de legitimidade ativa de forma a excluir o menor impúbere, violou diretamente o artigo 674 do Código de Processo Civil, impondo a reforma do julgado para reconhecer a legitimidade do Recorrente e determinar o retorno dos autos à origem para o exame de mérito dos Embargos de Terceiro.” (ID 77860111, p. 7); b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, defendendo a inaplicabilidade da preclusão, ao argumento de que a alegação de impenhorabilidade é matéria de ordem pública, que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Sustenta a impenhorabilidade do único imóvel, ao argumento de que se trata de bem de família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 674 do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 77129989): (...) No caso dos autos, o imóvel estava registrado em nome da genitora do apelante, executada no processo principal, não havendo prova de posse direta ou indireta do embargante. Embora a jurisprudência reconheça que integrantes da entidade familiar podem, em certas situações, invocar a proteção do bem de família, tal prerrogativa exige demonstração inequívoca de que o imóvel serve de residência à família ou, em se tratando de locação, de que a renda auferida seja indispensável à subsistência do núcleo familiar. Tais requisitos, contudo, não restaram demonstrados. Com acerto destacou o magistrado de origem que: [...] No presente caso, a própria argumentação apresentada indica que o imóvel estava locado a terceiros, e que a família residia em outro estado. Embora se alegue que a renda do aluguel fosse revertida em benefício do menor e de sua genitora, tal fato, por si só, não confere ao menor a qualidade de possuidor direto ou indireto do bem ou titular de um direito real sobre o imóvel que se mostre incompatível com a constrição judicial em face da proprietária e devedora. O simples benefício econômico derivado do bem da mãe não se traduz em direito próprio do filho menor sobre a propriedade ou posse do imóvel, capaz de justificar a oposição destes embargos.[...] (... ) Ademais, a alegação de impenhorabilidade do bem de família, conquanto relevante, já foi objeto de apreciação nos autos principais do cumprimento de sentença, processo no 0700742-88.2019.8.07.0020 – ID 195456991, ocasião em que a impugnação apresentada pela genitora do embargante restou rejeitada. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004